Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-88.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL.
1. Ofensas à honra pessoal de policiais, em exercício da função pública, materializadas em xingamentos, extrapolam o desabafo, a crítica, a indignação ou o mero protesto, em tese albergados pela liberdade de expressão e opinião, invadindo assim o espaço proibitivo tutelado pela norma penal, voltado à salvaguarda da dignidade e do prestígio da Administração Pública e de seus agentes.
2. A oposição à execução de ato legal, dentro de um contexto fático-probatório que demonstra inequivocamente a consciência e a vontade deliberada em não cumprir ordem legal, não pode ser considerada mera resistência passiva, mormente quanto se verifica o emprego de violência contra o executor do ato.
3. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita.
4. Recurso desprovido.